Tribunal: TJMT
Processo: 1031473-33.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031473-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ISTEFANIA BARBOSA DIAS - CPF: 052.875.391-69 (AGRAVANTE), FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 723.407.381-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. GENITORA DE FILHOS MENORES. PORTADORA DE HIV. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por apenada condenada a 14 (quatorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas, contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária.

A agravante sustenta ser portadora do vírus HIV e mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos, sob o argumento de imprescindibilidade dos cuidados maternos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de filhos menores de 12
(doze)
anos, por si só, autoriza a concessão de prisão domiciliar à apenada em regime fechado e,
(
ii
) estabelecer se o diagnóstico de HIV da sentenciada justifica a substituição do regime prisional por prisão domiciliar, diante de eventual impossibilidade de tratamento no cárcere.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal é cabível apenas em regime aberto, sendo medida de natureza excepcional quando requerida por sentenciado em regime mais gravoso.

A existência de filhos menores não autoriza automaticamente a prisão domiciliar, sendo necessário demonstrar a ausência de responsáveis aptos a cuidar das crianças.

A
concessão de prisão domiciliar à mãe de filhos menores exige demonstração concreta da imprescindibilidade dos cuidados maternos e da adequação do ambiente familiar
.

O diagnóstico de HIV da agravante não constitui, por si só, fundamento suficiente para concessão da prisão domiciliar, sobretudo quando os relatórios médicos atestam bom estado de saúde e o tratamento adequado vem sendo oferecido na unidade prisional.

A ausência de comprovação da impossibilidade de continuidade do tratamento no cárcere inviabiliza a concessão da benesse, que exige demonstração cabal da incapacidade do sistema prisional em garantir a assistência de saúde necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de prisão domiciliar à apenada com filhos menores exige prova concreta da ausência de responsáveis aptos aos cuidados da prole e da imprescindibilidade da presença materna. 2. O diagnóstico de HIV não justifica, por si só, a substituição do regime fechado por prisão domiciliar, sendo necessário comprovar a inviabilidade do tratamento intramuros. 3. A prática de crime no ambiente doméstico, especialmente quando envolve filhos menores, afasta a adequação da prisão domiciliar com fundamento na proteção integral da criança.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1031473-33.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ISTEFANIA BARBOSA DIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo
em
execução interposto por
ISTEFANIA BARBOSA DIAS
contra decisão proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis/MT
,
que,
nos autos
da Execução Penal [SEEU nº

2000034-92.2023.8.11.0020
]
, indeferiu o pedido de prisão domiciliar
(ID
314334890 - Pág. 29).

A agravante sustenta ser genitora de duas crianças menores de 12 (doze) anos, além de ser portadora do vírus HIV.

Requer o provimento do recurso para que seja
concedida
a prisão domiciliar de natureza humanitária

(ID

314334890 - Pág. 41
).

Em
contrarrazões, a
5ª Promotoria
d
e Justiça Criminal de Rondonópolis/MT
pugn
ou
pelo desprovimento
recursal
(ID

314334890
).

Em juízo de retratação,
a decisão
foi mantida
pelos próprios fundamentos
(ID

314334890 - Pág. 70
).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, exarou parecer pelo desprovimento do agravo, na lavra do Ilustre Procurador Exmo. Sr. Dr. Gerson N. Barbosa (ID 325420372).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta dos autos que
a
agravante cumpre pena privativa de liberdade de

14
(quatorze)
anos e 7
(sete)
meses de reclusão

[SEEU nº

2000034-92.2023.8.11.0020]
,
decorrente de condenação definitiva pela prática

dos crimes de tráfico de drogas, por três vezes
.

A decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pel
a
agravante foi proferida nos seguintes termos:

“
I-DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR

A Defesa pugna pela concessão da prisão domiciliar, aduz em
síntese
que a recuperanda é genitora de 02 (duas) crianças menores 09 e 11 anos, era a única responsável pelos menores.

Em análise aos autos o pedido formulado não merece acolhida.

A respeito da prisão domiciliar, a Lei de Execuções Penais dispõe:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I -
condenado maior
de 70 (setenta) anos;

II-
condenado
acometido de doença grave;

III- condenada com filho menor ou deficiente
fisico
ou mental:

IV-
condenada
gestante.

A jurisprudência salienta que a concessão de prisão domiciliar é medida excepcional, é possível nas situações em que o(a) sentenciado(a) se encontre em regime aberto.

A recuperanda foi encaminhada para atendimento médico na Unidade Prisional, faz acompanhamento com infectologia por ser portadora do vírus HIV, com tratamento adequado as suas necessidades, estando em bom estado de saúde.

Conforme relatório psicossocial, seq. 121, indica que as crianças se encontram sob os cuidados da avó materna, Sra.
Odetiva
as crianças estudam regularmente, recebem o auxílio do bolsa família, quando necessita de
auxílio
procura a assistência social e nunca ficaram um dia sem se alimentar. As crianças estão bem, não possuem doenças exceto gripes e resfriados.

avó materna.

Neste sentido, o estudo psicossocial observa que
as crianças se encontram
aparadas pelo

Não se passa despercebido que a relação de dependência entre pais e filhos menores de 18 anos é presumível, seja diante da obrigação de provisão material, seja diante da necessidade de convivência familiar, reforçada pela relação de afeto entre ambos. Contudo,
esta
presunção não é absoluta e deve ser analisado cada caso.

No caso em análise, constata-se que fora realizado estudo psicossocial, restou demonstrado que a criança não se encontra desamparada dos cuidados, os quais possuem condições de garantir os cuidados necessários.

Ademais, deve-se observar o histórico criminal da sentenciada não recomenda a concessão da prisão domiciliar, uma vez que ostenta a reincidência delitiva pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Dessa forma, analisando detidamente o pleito defensivo, verifico que não restou demonstrado nos autos alteração no quadro fático a ponto de ser recomendável a soltura da apenada em prisão domiciliar ressaltando que, o simples fato de possuir filho menor não implica em garantia imediata da benesse.

Diante de todo o exposto, deixo de acolher o pedido de prisão domiciliar.”
(ID
314334890 - Pág. 29)

Não há dúvidas que, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, a prisão domiciliar, durante a fase de execução da pena, é cabível, exclusivamente, aos apenados que estejam no regime

aberto
.

Todavia, de maneira excepcional, e com amparo em princípios de ordem humanitária, tanto os Tribunais Superiores quanto este Egrégio Tribunal têm admitido a concessão de prisão domiciliar a condenados submetidos a regimes mais severos, quando demonstrado, de forma inequívoca, que a situação concreta impõe tal medida, a exemplo daqueles acometidos por doenças graves, quando for inviável a realização do tratamento adequado no estabelecimento penal em que se encontram.

Nesse sentido:

“
(...) A concessão de prisão domiciliar humanitária a presos em regimes fechado ou semiaberto exige comprovação de doença grave e impossibilidade de tratamento no ambiente prisional.”
(STJ
-
AgRg
no
AREsp
n
º
2.933.766/MG
-

R
elator Ministro Joel Ilan Paciornik
-
Quinta Turma
– 15.8.2025
)

“(...)
A concessão de prisão domiciliar a apenado em regime fechado exige prova inequívoca de que a doença grave não pode ser tratada intramuros.
”
(TJMT
-
Agravo em Execução n
º

1031159-87.2025.8.11.0000
-
Rel
ator
Des.
Juvenal Pereira da Silva
-
Quarta
Câmara
Criminal
–
17.10.2025
)

In
casu
,
o fato de a agravante ser genitora de filhos menores de 12 (doze) anos não autoriza, por si só, a concessão da prisão domiciliar, pois é indispensável demonstrar a inexistência de familiar próximo e apto a prover os cuidados necessários à criança.

Conforme bem destacado pelo juízo
a quo,
o relatório psicossocial demonstra que os menores permanecem sob os cuidados da avó materna, frequentam regularmente a escola, recebem o benefício do programa Bolsa Família e, quando necessário, contam com o apoio da assistência social, inexistindo indícios de vulnerabilidade material ou emocional, encontrando-se, inclusive, em bom estado de saúde, salvo por eventuais episódios de gripes e resfriados (ID 314334886 – pág. 160).

Verifica-se, ainda, que uma das condenações pelo crime de tráfico de drogas decorreu de fatos praticados no interior da residência da própria agravante, onde também vivia um dos filhos menores, circunstância que demonstra a inadequação daquele ambiente à convivência saudável e segura da criança, em desacordo com o propósito protetivo da Lei nº 13.257/2016.

Nessa perspectiva, a concessão da prisão domiciliar, no presente contexto, não se coaduna com os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta da criança, pois a liberdade da reeducanda, longe de resguardar o bem-estar dos filhos, poderia expô-los novamente a situação de vulnerabilidade.

Embora a defesa sustente a aplicação da presunção de indispensabilidade dos cuidados maternos a filhos menores de 12 (doze) anos, tal entendimento não é absoluto, impondo-se a análise das particularidades da hipótese em exame, na qual as provas demonstram que a infração penal foi praticada no interior da residência da agravante, circunstância que afasta a adequação da medida e evidencia sua incompatibilidade com a finalidade protetiva que orienta o benefício.

A propósito
, é o entendimento do c. STJ e deste
eg
. Tribunal
:

“(...) O indeferimento do benefício ocorreu de forma fundamentada pelas instâncias ordinárias, que destacaram as peculiaridades do caso concreto no qual a residência da agravante, onde vivia com os filhos, foi utilizada como ponto de comércio de drogas, tendo sido apreendidos entorpecentes em local de fácil acesso aos menores. Tal realidade, longe de representar ambiente seguro e adequado ao convívio familiar, expõe as crianças a risco físico e moral, circunstância que obstar a prisão domiciliar, mesmo diante da condição de maternidade.”
(STJ -
AgRg
no HC 1035551/TO
- R
elator Ministro
Reynaldo Soares
d
a Fonseca
-
Quint
a Turma –
4.10
.2025)

“A concessão de prisão domiciliar à mulher com filhos menores exige a demonstração de situação de desamparo da prole e da imprescindibilidade dos cuidados maternos exclusivos. 2. A prática de tráfico de drogas no interior da residência da sentenciada afasta a adequação da medida de prisão domiciliar, por comprometer a proteção integral da criança.”
(TJMT – N.U 1015845-04.2025.8.11.0000 - Relator Des. Gilberto
Giraldelli
- Vice-Presidência - 22.8.2025)

Quanto à
alegada necessi
dade de
tratamento de saúde em razão da convivência com o vírus HIV
,

o médico Dr.
Luilson
Leonel Teixeira da Silva
– CRM/MT
13114
, ao avaliar
a
agravante, atestou que
apresentou
“
boa me
lho
ra clínica, fazendo acompanhamento com infectologia por ser portadora do vírus
hiv
, com tratamento adequado as suas necessidades, sem mais queixas, estando em bom estado de saúde”
(ID

314334886 - Pág. 169).

Ademais, os receituários médicos indicam que foram fornecidos à agravante os medicamentos necessários ao tratamento da doença, conforme ID 314334890 - págs. 11 a 13.

Portanto,
não há elemento que evidencie quadro clínico grave ou risco iminente à vida da reeducanda, tampouco indício de incapacidade da unidade prisional em oferecer acompanhamento e tratamento adequados
.

Em situação semelhante, este
c
.
Câmara assim
decidiu:

“
A prisão domiciliar na execução penal afigura-se excepcional, a ser concedida apenas quando comprovada a extrema debilidade do reeducando e a impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.
”

(
TJMT -
N.U

1024478-04.2025.8.11.0000
-
Rel
ator
Des.
Marcos Machado -

Primeira
Câmara Criminal
–
2.10
.2025
)

Nesse contexto, ausentes elementos concretos que justifiquem a adoção da medida extrema, não há fundamento idôneo para substituir o regime prisional por prisão domiciliar,
razão pela qual deve prevalecer
a decisão que manteve a execução da pena em ambiente compatível com as condições da reeducanda e com a finalidade ressocializadora da sanção.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito, julgo o
AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume

a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025